Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-96.2024.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ED opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso,
para afastar o reconhecimento da irregularidade da remoção de uma servidora e a determinação
de suspensão da Portaria nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de Goioxim/PR,
mantendo-se a sentença em seus demais pontos, inclusive quanto à multa aplicada.
2. A embargante alega contradições no acórdão, argumentando que o caráter inadiável das
remoções não foi devidamente analisado, que a condenação se baseou em jurisprudência
divergente e que não houve demonstração inequívoca de finalidade eleitoral, além de questionar a
necessidade de autorização prévia do Chefe do Poder Executivo, sendo ela própria a Chefe do
Poder Executivo à época dos fatos.
3. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradições ou
obscuridades que justifiquem a sua reforma, considerando as alegações da embargante de que as
justificativas para as remoções não foram devidamente consideradas, que a condenação se
baseou em jurisprudência divergente e que não houve demonstração inequívoca de finalidade
eleitoral, além de questionar a necessidade de autorização prévia do Chefe do Poder Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição a ser corrigida pelos aclaratórios é a contradição interna, entre os
elementos que compõem a decisão, não entre posicionamentos fixados para casos
distintos.
6. O Acórdão tratou de forma clara e pormenorizada a questão, avaliando as circunstâncias do
presente caso, analisando individualmente a documentação apresentada para justificar a remoção
de cada servidor, destacando que a mera subscrição da portaria de remoção não atende a
exigência legal de prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo, até porque as
iniciativas para as remoções não partiram da própria prefeita, concluindo que as remoções
discutidas não se amoldam às hipóteses de exceção previstas nas alíneas “a” a “e” do art. 73,
inciso V, da Lei nº 9.504/97.
7. A insurgência dos embargantes revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600300-96.2024.6.16.0007

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600300-
96.2024.6.16.0007, que julgou desaprovadas, as contas de campanha apresentadas por Valmir
Ramos dos Santos, no município de Cerro Azul/PR, relativas às Eleições Municipais de 2024.
Ainda, determinou ao prestador de contas a imposição de sanção obrigacional eleitoral, para que
providencie o recolhimento do valor de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao Tesouro
Nacional por meio da emissão de Guia de Recolhimento da União na forma prevista no caput do
art. 32 da Resolução 23.607, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena da execução da presente
decisão, após o trânsito em julgado, a ser realizada na forma estabelecida pela Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação final de contas eleitorais dos requerentes Valmir Ramos dos Santos que
concorreram ao cargo de vereador pelo Partido Social Democrático no município de Cerro Azul,
nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as irregularidades
graves, consistentes em comprovação irregular de gastos com recursos públicos, em razão da
ausência de documento essencial ao exame, e ainda, ante os contratos de militância incompletos.
SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALMIR RAMOS DOS SANTOS (EMBARGANTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807433
04/12/2025
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44807433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.820

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600300-96.2024.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
EMBARGANTE: VALMIR RAMOS DOS SANTOS
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR77779
EMBARGADO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. REQUISITOS CONTRATUAIS
NÃO ATENDIDOS. USO IRREGULAR DE
RECURSOS PÚBLICOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento ao Recurso
Eleitoral,
mantendo
a
sentença
de
desaprovação das contas de candidato nas
Eleições
Municipais
de
2024
e
determinando o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
2. Alegação de decisão surpresa, com base
em fundamento diverso da sentença de
primeiro grau, e omissão na análise de
documentos comprobatórios das atividades
e justificativas de preço.

Num. 44807433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve contradição no acórdão,
com
alteração
do
fundamento
da
desaprovação das contas sem prévia
manifestação da parte; (ii) saber se o
acórdão foi omisso ao não analisar as
especificações das funções exercidas e a
justificativa
dos
valores
pagos
aos
contratados; e (iii) saber se há contradição
do acórdão em relação a julgados da
mesma natureza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não houve alteração do fundamento da
decisão, que se baseou nas omissões
contratuais
apontadas
nos
pareceres
técnico e ministerial e na sentença de
primeiro grau.
5. O acórdão enfrentou a questão da
especificação das funções e da justificativa
dos valores, concluindo pela ausência de
informações detalhadas nos contratos e
pela insuficiência das provas apresentadas.
6. A contradição a ser aventada em sede de
embargos deve ser interna, se restringir ao
próprio julgado objurgado e não a outros
paradigmas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A manutenção da
desaprovação das contas com base nos
mesmos fundamentos da sentença não
configura decisão surpresa. 2. A análise das
questões suscitadas no recurso, ainda que
contrária aos interesses do embargante,
não configura omissão. 3. A contradição
apta a ensejar o acolhimento dos embargos
é aquela interna ao julgado, e não aquela
existente
entre
o
julgado
e
outros

Num. 44807433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
paradigmas.
___________________________________
___________
Dispositivos Relevantes Citados:

CE, art. 275; CPC, art. 1.022;
Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, §
12 e 85; CPC, art. 219.

Jurisprudência Relevante Citada:

TRE/PR,
RE
nº060115106,
Rel.
Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de
17/09/2025;
TRE - AL - RE nº060031514, Rel. Des.
Rodrigo
Malta
Prata
Lima,
DJE
de
18/08/2025;
TRE - PR - EDcl no(a) REl nº060086202,
Acórdão,
Relator(a)
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE,
25/09/2025.;
TSE, ED-AgrR-AREspE nº 060013275, Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira,
DJe
30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44807433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44761039) opostos por Valmir Ramos dos Santos ao
acórdão nº 68.545 (id. 44752968), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e negou
provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo incólume a sentença que julgou desaprovadas as
contas do candidato relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento do valor de R$
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.
Eis a ementa do acórdão (id. 44733572):
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. OMISSÃO DE REQUISITOS CONTRATUAIS. CONTAS DESAPROVADAS.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO ERÁRIO. RECURSO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de valores ao
Erário, em razão de irregularidades formais nos contratos de prestação de serviços, referentes ao
uso de recursos do FEFC.
2. A sentença considerou a ausência de indicação das horas trabalhadas e da justificativa de preço
nos contratos, em infringência ao art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. O recorrente alega que os contratos continham o detalhamento necessário e que não há
parâmetros fixados para a remuneração de militantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de detalhamento adequado nos
contratos de serviços de militância, custeados com recursos do FEFC, é suficiente para ensejar a
desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores ao Erário, considerando a
alegação de cumprimento dos requisitos e a ausência de parâmetros fixados para a remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige detalhamento do local de trabalho, horas trabalhadas, atividades
executadas e justificativa dos valores contratados nos contratos de pessoal custeados pelo FEFC,
conforme art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44807433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
6. Os contratos apresentados não continham as informações omissas, quais sejam, os locais de
trabalho, a especificação das horas trabalhadas e a justificativa do preço.
7. As informações em questão são necessárias para aferir a regular aplicação dos recursos
públicos, sendo crucial informar o local da prestação, mensurar a hora paga e verificar a
adequação dos valores pagos em relação ao mercado.
8. As irregularidades apuradas totalizam 70% do total de gastos da campanha, não sendo possível
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de detalhamento adequado nos contratos de serviços de
militância, custeados com recursos do FEFC, impede a comprovação dos gastos eleitorais e
enseja a desaprovação das contas e a determinação de devolução dos valores ao Erário. 2. A
apresentação de justificativas genéricas e a ausência de informações cruciais, como horas
trabalhadas e justificativa de preço, não atendem aos requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12.
Jurisprudência relevante citada:
TRE/PR, RE nº060115106, Rel. Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, DJE de 17/09/2025;
TRE - AL - RE nº060031514, Rel. Des. Rodrigo Malta Prata Lima, DJE de 18/08/2025.
Em síntese, a embargante sustenta que a manutenção da desaprovação se baseou em
fundamento diverso daquele adotado na sentença de primeiro grau, caracterizando uma decisão
surpresa e violando o Artigo 10 do Código de Processo Civil. Argumenta que o fundamento de
"generalidade das cláusulas contratuais" não havia sido questionado anteriormente, impedindo
sua manifestação prévia, conforme exigido pelo Art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Afirma ter apresentado, em diligência prévia, documentos que detalham as atividades, o local de
trabalho e a justificativa de preço. Aduz ser o acórdão considerado omisso por não ter analisado
as manifestações nas quais o Embargante especificou as atribuições conferidas ao contratado e
sua expertise nos pleitos eleitorais de Cerro Azul, o que justificaria os valores pagos. O
Embargante sustenta que a larga experiência e a exclusividade na prestação dos serviços
conferem regularidade ao gasto, e que os termos contratuais não são genéricos, cumprindo o
Artigo 35, § 12, da Res. 23.607/2019. Menciona o Embargante que a Resolução TSE nº
23.607/2019, em seu Art. 60, § 1º, inciso I, permite que a Justiça Eleitoral aceite qualquer meio
idôneo de prova, como o contrato, para comprovar gastos, especialmente quando há documentos
fiscais e extratos bancários que provam os pagamentos. A embargante citou jurisprudência do
TSE que reforçaria que provas complementares (além do Art. 60, § 1º) só devem ser exigidas
quando houver dúvida justificável sobre a idoneidade dos documentos apresentados. Ao final,
requereu fossem conhecidos e providos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para que as contas fossem aprovadas, afastando ainda a determinação para o recolhimento de
valor ao Erário.
Intimado, o ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral apresentou Impugnação aos

Num. 44807433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
Embargos de Declaração (ID. 44780109), nas quais aduziu que: 1) Não houve mudança de
fundamento, eis que, tanto a sentença quanto o Acórdão se basearam na irregularidade da
comprovação das despesas com pessoal, apontando o não atendimento dos elementos mínimos
exigidos pelo art. 35, §12º, da Resolução TSE 23.607/2019; 2) a sentença explicitou que os
contratos eram padronizados e não indicaram as horas trabalhadas nem a justificativa do preço,
tendo o acórdão seguido o mesmo sentido, indicando a ausência de locais de trabalho,
especificação das horas trabalhadas e justificativa do preço; 3) a alegação de decisão surpresa
não se sustenta, pois o próprio candidato já havia tratado do caráter genérico dos contratos em
outra oportunidade nos autos; 4) o acórdão foi explícito sobre a imprestabilidade dos documentos
para comprovar a regularidade da despesa, dada a falta de preenchimento dos requisitos do art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19. As informações omissas cruciais, exigidas pela
legislação para aferir a regular aplicação dos recursos públicos, como o local de trabalho
detalhado, a especificação das horas trabalhadas e a justificativa do preço, não foram
apresentadas nos contratos. Houve, inclusive, contradição nos documentos: cabos eleitorais
("formiguinhas") estavam descritos com local de trabalho como "COMITÊ CENTRAL DE
CAMPANHA", quando seria essencial descrever os efetivos locais onde atuaram; 5) embora o art.
60 permita outros meios de prova, os documentos apresentados pelo prestador (contratos, notas
e extratos) não preenchem os requisitos obrigatórios do art. 35, § 12, sendo, portanto,
insuficientes para comprovar a regularidade das despesas. Ao final, pugnou por conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.
É o relatório.

II – VOTO
II.i. Da admissibilidade:
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação da v. Acórdão 68.545 ocorreu por
meio de publicação em 10/10/2025 - sexta-feira, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº
197/2025 (id. 44756283), tendo o prestador de contas apresentado Embargos de Declaração em
15/10/2025 - quarta-feira (id. 44761039), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30,
§ 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de
Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito:
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de

Num. 44807433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto
que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III – corrigir erro material.

II.ii.i - Da suposta contradição no acórdão
No caso em exame, o embargante alega que não foi questionado acerca das irregularidades
contratuais mencionadas no acórdão atacado, o que caracterizaria uma decisão surpresa.
Aduz que a manutenção da desaprovação das contas da embargante se deu por fundamento
diverso daquele que foi adotado na r. sentença de primeiro grau sem que fosse intimada para
manifestação prévia.
Sem razão o embargante.
Como se observa no acórdão objurgado, a desprovimento ao recurso se fundamentou justamente
nas omissões que foram apontadas nos pareceres técnico e do Ministério Público Eleitoral e, por
fim, na r. sentença, não havendo qualquer alteração no fundamento da decisão atacada em sede
de Recurso Eleitoral, em relação ao que se fundamentou na r. sentença, como alegou a
embargante.
Os excertos do acórdão a seguir reproduzidos demonstram que se seguiu o entendimento do
Juízo de primeiro grau e dos mencionados pareceres técnico e do Ministério Público Eleitoral:
“[...]
Na página 4 do Parecer Conclusivo (id. 44707268), assim relatou o Setor Técnico:
"Com efeito, os contratos firmados para as funções de "formiguinha/coordenador" FABIELE DE
CASTRO MARTINS (ID. 127229720), GESIELI TIBLIER (ID. 127229721) e NICOLAS RAAB
RODRIGUES (ID. 127229722), em 09/09/2024, foram padronizados, sem especificação das horas
trabalhadas e sem justificativa do preço, em desacordo com o previsto no art. 35, §12, da Res.
TSE 23.607/2019. "
Após ser intimado, o Prestador de Contas assim se manifestou sobre esse quesito:
"Os trabalhadores alocados nessas atividades foram especificados, juntamente com os respectivos

Num. 44807433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
contratos de trabalho anexados e documentos pessoais, devidamente juntados nos autos
(127229720, 127229721, 127229722). Denota-se que a minuta dos contratos descreve
detalhadamente as atividades que o prestador deveria realizar, identificação do local de trabalho,
bem como a justificativa de preço. Além do mais, em observância ao princípio da colegialidade e
ao entendimento majoritário das Cortes, no sentido de que o caráter genérico dos contratos
relativos à despesa com pessoal não constitui falha capaz de ensejar a desaprovação das contas
(neste sentido: PCE nº 0600928-40, rel. Juíza Paola Santos, DJe de 05/05/2023 e PCE nº
0601193-42.2022, rel. Juiz Mário Júnior, DJe de 29/05/2023). Desta feita, os contratos, os recibos
atestando o recebimento dos valores pagos pelos turnos trabalhados, como também a descrição
de todos os locais de trabalho, planilhas, conforme documentos juntados aos autos, são aptos a
comprovar os serviços contratados e realizados. Por fim, cabe ressaltar que o valor contratado foi
adequado ao volume e à complexidade das atividades realizadas, estando em conformidade com
os valores praticados no mercado regional."
Acolhendo os Pareceres Técnico e do Ministério Público Eleitoral, a MMª Juíza Eleitoral julgou
desaprovadas as contas e determinou o recolhimento ao Erário do valor de R$ 10.500,00 (dez mil
e quinhentos reais) que se trata da soma dos valores individuais de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais) de cada um dos três contratados, de cujos contratos foram apontadas as
infringências ao §12, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o Recorrente alega que realizou a juntada dos contratos de prestação
de serviços entre o prestador de contas e contratados (id. 44707234, id. 44707235 e id.
44707236), nos quais constariam detalhadamente a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
Ocorre que nesses documentos não foram apresentadas as informações omissas, quais sejam, os
locais de trabalho detalhado, a especificação das horas trabalhadas e a justificativa do preço.
[...]
Ao contrário do que alegou o embargante, as irregularidades foram sim questionadas e, por mais
de uma vez, a ele foi oportunizado esclarecer acerca das supracitadas omissões contratuais,
tendo a desaprovação das contas ocorrido justamente face à ausência de requisitos contratuais
essenciais previstos no §12, art. 35, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ademais, além de serem graves as irregularidades, em razão do valor da despesa irregular ser de
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), correspondendo a 70% do total de despesas totais de
campanha - que foram de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - inviabilizou-se a aprovação com
ressalvas das contas, pois referido valor e percentual superam os parâmetros que o C. TSE
entende possível a aprovação com ressalva das contas, quais sejam quando a despesa irregular
corresponde até 10% dos total das despesas de campanha, ou o valor irregular corresponda a até
5.000 Ufir, ou R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais).
Dessa forma, não há que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório, quando ao
embargante foi oportunizado se manifestar e esclarecer acerca das referidas omissões, como
ocorreu após ser intimado para atender diligências informadas no Parecer Preliminar (id.
44707259, ou mesmo após ser intimado acerca do Parecer Conclusivo (id. 44707268), nos quais
constavam expressas referidas omissões.

Num. 44807433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
II.ii.ii - Da alegada omissão no acórdão
Aduz o embargante que especificou de forma suficiente as funções que foram exercidas pelo
contratado e a razão do estabelecimento da quantia que foi a ele paga, mas que tais aspectos
não foram abordados na r. decisão, o que impossibilita que o embargante rediscuta a questão nas
instâncias extraordinárias.
Novamente as alegações do embargante não devem prosperar, pois houve o enfrentamento
dessa questão no acórdão, conforme excerto a seguir reproduzido:
“Em suas razões recursais, o Recorrente alega que realizou a juntada dos contratos de prestação
de serviços entre o prestador de contas e contratados (id. 44707234, id. 44707235 e id.
44707236), nos quais constariam detalhadamente a identificação integral das pessoas prestadoras
de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.
Ocorre que nesses documentos não foram apresentadas as informações omissas, quais sejam, os
locais de trabalho detalhado, a especificação das horas trabalhadas e a justificativa do preço.
Com efeito, o Recorrente afirma que foram apresentadas planilhas com os locais de trabalho, mas
essas planilhas não foram juntadas. Ainda, embora o recibo ateste que o prestador recebeu pelas
horas trabalhadas, não há descrição de quantas horas foram e em quais dias e horários, a fim de
possibilitar a fiscalização.
Além disso, há uma contradição na informação constante nos anexos dos contratos eleitorais: o
local de trabalho é descrito como COMITÊ CENTRAL DE CAMPANHA, porém os cabos eleitorais
que atuam como "formiguinhas", conforme descrito, não prestam serviços internos em Comitês, de
forma que seria essencial descrever os efetivos locais onde esses militantes fizeram a campanha
eleitoral.
Ademais, o Recorrente não apresentou qualquer outro documento que pudesse corroborar com as
alegações que apresentou, tornando-as frágeis e sem a prova necessária para atestar-lhes sua
veracidade.
O Recorrente alega não ser exigível uma especificação minuciosa de bairros ou ruas a serem
percorridos pelo contratado, que em razão do curto prazo estabelecido, seria evidente que o valor
se referia à remuneração de todo o serviço prestado e, por fim, que a norma de regência não traz
qualquer regramento acerca de parâmetros de fixação dos valores de remuneração do pessoal
contratado na campanha eleitoral.”

II.ii.iii - Da alegada contradição do acórdão em relação a julgados da mesma natureza
No que tange à suposta contradição com julgados da mesma natureza, novamente se equivoca a
embargante.
A contradição que pode ser aventada em sede de embargos deve ser interna, se restringir ao
próprio julgado objurgado e não a outros paradigmas.
Dentro desse contexto, a embargante não apresentou nenhuma contradição no texto do acórdão
objurgado.

Num. 44807433 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
Nesse sentido, cite-se recente julgado desta Corte:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ED opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso,
para afastar o reconhecimento da irregularidade da remoção de uma servidora e a determinação
de suspensão da Portaria nº 236 de 16 de outubro de 2024 da Prefeitura de Goioxim/PR,
mantendo-se a sentença em seus demais pontos, inclusive quanto à multa aplicada.
2. A embargante alega contradições no acórdão, argumentando que o caráter inadiável das
remoções não foi devidamente analisado, que a condenação se baseou em jurisprudência
divergente e que não houve demonstração inequívoca de finalidade eleitoral, além de questionar a
necessidade de autorização prévia do Chefe do Poder Executivo, sendo ela própria a Chefe do
Poder Executivo à época dos fatos.
3. O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou impugnação, pugnando pela rejeição dos
embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradições ou
obscuridades que justifiquem a sua reforma, considerando as alegações da embargante de que as
justificativas para as remoções não foram devidamente consideradas, que a condenação se
baseou em jurisprudência divergente e que não houve demonstração inequívoca de finalidade
eleitoral, além de questionar a necessidade de autorização prévia do Chefe do Poder Executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição a ser corrigida pelos aclaratórios é a contradição interna, entre os
elementos que compõem a decisão, não entre posicionamentos fixados para casos
distintos.
6. O Acórdão tratou de forma clara e pormenorizada a questão, avaliando as circunstâncias do
presente caso, analisando individualmente a documentação apresentada para justificar a remoção
de cada servidor, destacando que a mera subscrição da portaria de remoção não atende a
exigência legal de prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo, até porque as
iniciativas para as remoções não partiram da própria prefeita, concluindo que as remoções
discutidas não se amoldam às hipóteses de exceção previstas nas alíneas “a” a “e” do art. 73,
inciso V, da Lei nº 9.504/97.
7. A insurgência dos embargantes revela o inconformismo com a decisão aplicada, não sendo os
embargos de declaração a via adequada para a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
Tese de Julgamento: 1. A mera subscrição da portaria de remoção não atende à exigência legal de
prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. 2. A insurgência contra a decisão
aplicada não pode ser revista em sede de ED. 3. ED não se presta à rediscussão da matéria
decidida nem à reavaliação dos fundamentos do acórdão embargado.

Num. 44807433 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
_______________________________________________________________________________
________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art. 275; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, art. 73, V, a, b, c,
d, e, § 4º, § 8º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-AgrR-AREspE nº 060013275, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe 30/04/2025.
(TRE - PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060086202, Acórdão, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 25/09/2025.) (Grifei)
Deste modo, não se verificando qualquer omissão ou contradição a serem supridas, os Embargos
de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento.

III - CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, rejeitar os embargos de declaração
opostos por VALMIR RAMOS DOS SANTOS.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Desembargadora Eleitoral
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600300-96.2024.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ - RELATOR(A): DESA.
ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - EMBARGANTE: VALMIR RAMOS DOS SANTOS -
Advogado do(a) EMBARGANTE: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - PR77779 - EMBARGADO: JUÍZO
DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44807433 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 04/12/2025 18:56:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120418564378400000043744454
Número do documento: 25120418564378400000043744454
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/12/2025 16:21:09
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.12.2025